Tribunal: TCU
Processo: 009.032/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar os atos e procedimentos preparatórios relativos à celebração de termo aditivo para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista. Monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações feitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento em que, nesta etapa processual, examina-se o cumprimento às determinações e recomendações proferidas no Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal aprovou os atos e procedimentos preparatórios relativos à celebração de termo aditivo para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista, nos termos previstos na Lei 13.448/2017, na Portaria MT 399/2015, do então Ministério dos Transportes (MT), e na Resolução-ANTT 4.975/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridos os itens 9.2.1, 9.2.2; 9.3.1 a 9.3.8; 9.3.10 a 9.3.26; 9.4.1 a 9.4.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8.1; 9.8.4; 9.8.5; 9.8.8 a 9.8.9; 9.8.12; 9.11 e 9.13 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridos os itens 9.3.9 e 9.8.6 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário e dispensar o prosseguimento do respectivo monitoramento; 9.3. considerar em atendimento o item 9.8.11 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário e dispensar o prosseguimento do respectivo monitoramento; 9.4. considerar não cumpridas as recomendações inseridas no item 9.8.2; 9.8.3; 9.8.7; 9.8.10; e 9.10 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário e dispensar o prosseguimento do respectivo monitoramento; 9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que inclua no escopo da fiscalização dos Relatórios Anuais de Acompanhamento da Malha Paulista a avaliação da efetividade das obras de minimização de conflitos urbanos de acordo com as características e custos previstos nos orçamentos e projetos básicos/executivos, valendo-se do apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para eventuais questões que demandem expertise técnica; 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) que: 9.6.1. acompanhe, no plano operacional, o grau de implementação das medidas adotadas pela ANTT para fortalecer sua gestão de riscos e seu sistema de governança por meio de processo de produção de conhecimento, de forma a dar atendimento ao item 9.12 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; 9.6.2. autue processo específico para monitorar e acompanhar o levantamento da base de ativos e de passivos do contrato de concessão em exame; 9.7. dispense o prosseguimento da análise destes autos de desestatização na forma de estágios de fiscalização prevista na então Instrução Normativa 27/1998; e 9.8. comunicar a presente decisão à ANTT, ao Ministério de Transportes e à Rumo Malha Paulista S/A; e 9.9. arquivar os presentes autos.